Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-96.2024.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-96.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO NOGUEIRA DE MENDONCA - CPF: 691.848.521-00 (EMBARGADO), ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA - CPF: 063.341.334-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargado para limitar encargos moratórios a juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o embargado e 30% para a cooperativa. A embargante alega contradição quanto à aplicação prática da decisão e omissão quanto à regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual, mas afirmar que a planilha apresentada observava os limites legais, e se houve omissão na análise do proveito econômico obtido para fins de distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas. A alegada contradição foi afastada, pois o acórdão reconheceu a inadequação da cláusula contratual, sem invalidar a correção da planilha executiva.

4. O julgado analisou adequadamente a sucumbência recíproca, à luz do resultado do recurso, não havendo omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. A decisão se mostrou coerente e suficientemente fundamentada. Inexistência de vício que justifique modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual inválida pode justificar a limitação de encargos moratórios, ainda que a planilha executiva observe os parâmetros legais. 2. Não há contradição nem omissão quando a decisão delimita os efeitos da cláusula e analisa expressamente a distribuição da sucumbência à luz do resultado do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; TJMT, EDcl no AgInt no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a cumulação indevida dos encargos moratórios, fixando apenas a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento), e redistribuiu a sucumbência na proporção de 70% para o embargado e 30% para a cooperativa embargante.

A embargante alega a existência de contradição interna no julgado, uma vez que o próprio voto reconheceu que a planilha de cálculo que instruiu a execução já observava os parâmetros estabelecidos pelo próprio acórdão, revelando que não haveria, na prática, qualquer cobrança cumulativa de encargos.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise do previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC, tendo em vista que o embargado restou vencido em todas as teses revisionais com potencial de impacto econômico, não obtendo qualquer proveito prático com o provimento parcial, o que afastaria a sucumbência recíproca.

Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação da cooperativa ao pagamento de honorários e custas processuais.

Sem contrarrazões (id 334507864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à contradição alegada, argumenta a embargante que o acórdão teria reconhecido a abusividade da cláusula contratual denominada “remuneração acumulada”, determinando a limitação dos encargos moratórios a juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, mas, ao mesmo tempo, afirmou que a planilha de cálculo apresentada com a inicial já observava tais limites, o que indicaria ausência de irregularidade prática a justificar a reforma parcial.

De fato, constata-se que o acórdão acolheu a tese de cumulação indevida de encargos, por entender que a cláusula contratual impugnada não discriminava adequadamente os encargos aplicáveis no período de inadimplemento, ensejando a incidência simultânea de juros remuneratórios e moratórios. Com base nesse fundamento, determinou-se a limitação dos encargos à incidência de juros de mora de 1% ao mês, além de multa de 2%, com fulcro na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.

Entretanto, conforme também consignado no mesmo acórdão, a memória de cálculo que instruiu a execução já adotava, desde a origem, os exatos parâmetros definidos pelo julgado sem incidência superposta de encargos remuneratórios no período de mora. A planilha apresentada detalha o valor principal, a taxa de juros contratual, os encargos por inadimplemento e o saldo devedor, sem indicar prática de cumulação indevida.

Também não se verifica omissão quanto à análise da sucumbência recíproca. O acórdão enfrentou a questão ao deliberar pela distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, reconhecendo que houve provimento parcial do recurso, com acolhimento da tese relacionada aos encargos moratórios.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025